Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737108-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VANIO SANTANA MEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a internação hospitalar e o procedimento cirúrgico (apendicectomia) pleiteado pelo agravado (proc. no 0709971-38.2020.8.07.0020, ID no 69441021, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Inicialmente, observa-se que a documentação acostada aos autos indica a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes (ID 69420908, pag. 16). Também se extrai dos relatórios médicos acostados à inicial (ID 69420909, pags. 19 e 20) que o autor apresenta “abdome agudo inflamatório por apendicite aguda com indicação de apendicectomia videolaparoscópica de urgência devido risco de piora infecciosa”. Outrossim, infere-se do conjunto dos autos, em especial da resposta de ID 69420908, que a ré efetivamente negou a cobertura de internação cirúrgica de urgência que foi requerida pelo médico, Dr. José Gabriel R. Junior, CRM-DF 21.267. O referido documento informa que a negativa de autorização do procedimento recusado decorreu do fato de o atendimento estar dentro da carência do beneficiário. [...] Verifico, portanto, que estão configurados os requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito invocado pela parte e perigo de dano, este último evidenciado pelo risco de piora infecciosa, conforme laudo médico acostado aos autos. Por fim, a medida não é irreversível, pois caso o pedido seja negado em cognição exauriente, o autor deverá reembolsar a requerida nos custos dos procedimentos. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a internação e o procedimento cirúrgico APENDICECTOMIA VIDEOLAPARAROSCÓPICA, inclusive tratamento correlato, conforme indicação médica (ID. 69420908, pag. 20). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. [...]” Em suas razões, a agravante argumenta que o agravado é beneficiário de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, cuja adesão ocorreu em 10/4/2020. Esclarece que a negativa para o tratamento médico solicitado pelo agravado ocorreu em razão de o contrato celebrado ainda encontrar-se em período de carência (180 dias). Por essa razão, a recusa seria legítima, considerando os termos ajustados entre as partes (ID no 19118340, pág. 5). Destaca que o atendimento de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, seria limitado às primeiras 12 horas, o que foi por ela observado, considerando as orientações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois não ficou evidenciada a probabilidade do direito do agravado, tampouco o perigo de dano irreparável. Questiona o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, pois o prazo arbitrado seria exíguo e o valor exorbitante, o que desvirtuaria a natureza das astreintes. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da demanda originária até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão para afastar a determinação de autorização do procedimento médico pleiteado pelo agravado, eximindo-a de qualquer penalidade imposta pela decisão recorrida. Preparo (ID no 19118342, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A petição inicial, protocolizada em 6/8/2020, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do beneficiário (ID no 69420908, pág. 15) e não há controvérsia quanto ao pagamento das mensalidades do plano de saúde, o que faz crer que a obrigação do agravado está sendo regularmente cumprida. Apesar de a agravante sustentar que deveria ser observado o prazo de carência previsto em contrato para internação hospitalar (180 dias), os documentos apresentados pelo agravado denotam que o atendimento ocorreu em regime de emergência. O relatório médico de ID no 69420908, pág. 20, destaca que: “[...] Paciente com história de dor abdominal em andar superior que posteriormente migrou para fossa ilíaca direita. Apresentou febre. Hábitos fisiológicos preservados. [...] Paciente com diagnóstico de abdome agudo inflamatório por apendicite aguda com indicação de apendicectomia videolaparoscópica de urgência devido risco de piora infecciosa [...]” [grifado na transcrição] O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. A orientação do STJ, conforme entendimento consolidado no enunciado de Súmula no 597, reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência para situações de emergência: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". Verificando-se que a medida para o restabelecimento do estado de saúde do paciente é urgente, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da enfermidade, com risco de irreversibilidade ou até mesmo de acarretar o óbito, o que enseja a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA ORIGEM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO MÉDITO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA. 1. De acordo com a teoria da asserção, se da leitura da petição inicial estiverem presentes as condições da ação, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. 2. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 469 da Súmula do STJ) e, em consequência, seu regramento a respeito da responsabilização solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento. 3. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. 4. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do segurado não atinge a administradora e ao plano de saúde, que poderão buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àqueles. 5. O valor da multa fixada para garantir o cumprimento da determinação judicial deve alcançar o objetivo ao qual se pretende, haja vista que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. 6. O cumprimento da medida judicial determinada em liminar objetiva garantir o menor prejuízo possível à segurada que necessita de tratamento médico, de forma que não há que se falar em ampliação do prazo para cumprimento da medida, 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1224164, 07194938620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nesse cenário, não há que se falar em prazo de carência, pois o tratamento solicitado pelo agravado, segundo as provas produzidas até o presente momento, enquadra-se como emergencial. As informações prestadas pelo médico responsável pelo atendimento do agravado denotam que a indicação de intervenção cirúrgica e internação foi necessária, pois havia grande risco de piora infecciosa (ID no 69420908, págs. 20-21). O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, observou a proporcionalidade e a razoabilidade. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico do agravado no momento do atendimento médico, a internação deveria ser realizada o mais rápido possível, sob pena de ensejar piora do seu estado de saúde. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO